Tribunal: STF
Processo: ARE 646508
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário com agravo. Servidor Público. Equiparação Salarial. Súmula Vinculante 37. Decisão que se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1.   O STF firmou o entendimento no sentido de que cabe ao Estado regular e organizar o funcionamento das diversas carreiras de segurança pública respectiva, com observância do disposto no art. 144 da CF. Precedentes.



    2.  É vedado o aumento de vencimentos por parte do Judiciário com base na equiparação salarial (Súmula Vinculante 37).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.